Tribunal: STF
Processo: Rcl 60301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação, porquanto inadmissível. (eDOC 9 – ID: fcb085e4)



    Nas razões do agravo, aduz-se que a “presente reclamação busca garantir a correta aplicação pelo TRF2ª Região do entendimento firmado no RE 661256/SC (Tema 503), dotado de repercussão geral, afastando, do caso concreto, teratologia jurídica que viola direito fundamental da agravante” (eDOC 14, p. 5 – ID: d1d7dd3e).



    Acrescenta-se que “somente foram devolvidas à Corte Superior as questões de direito constitucional sobre renúncia a benefício previdenciário, como expressão da disponibilidade do direito patrimonial e livre associação. Não consta no acórdão do RE 1.316.099 apreciação sobre assertividade da aplicação do entendimento do STF sobre Desaposentação. Essa matéria não foi apreciada pelo STF no caso da agravante!”. (eDOC 14, p. 5 – ID: d1d7dd3e).



    Reitera a tese de teratologia da decisão reclamada, porquanto negou à agravante seu direito à livre disposição patrimonial, com fundamento na tese fixada no RE-RG 661.256 (tema 503). Nesse sentido, entende ser necessária a distinção entre os casos de renúncia e desaposentação para preservar o direito fundamental dos jurisdicionados. 



    Intimada, a União apresentou contrarrazões (eDOC 21 – ID: 4625eb2e).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 9 (ID: fcb085e4), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Maria Theresinha Ferreira de Souza Nunes, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 5006640-72.2019.4.02.0000, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. REVERSÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES COM APOSENTADORIA DO RGPS. RENÚNCIA E/OU DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA REVERSÃO. ART. 29 DA LEI 3.765/60. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA”. (eDOC 5, p. 6 - ID: 2a050a85)



     



    A reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 661.256 (tema 503), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente. Apresenta a seguinte síntese fática: 



    ”A reclamante acumula benefício do RPPS Militar, pensão por morte deixada pelo marido, e benefício do RGPS, aposentadoria civil. Com o falecimento da mãe, em 12/04/2017, a autora requereu administrativamente a reversão, em seu benefício, da pensão por morte deixada pelo pai à mãe. De forma demonstrar inequivocamente sua boa-fé, de forma a evitar o enriquecimento ilícito, atendendo aos imperativos legais, o requerimento administrativo perante o Exército foi instruído com protocolo perante o INSS requerendo renúncia à aposentadoria civil, datado de 04/05/2017. O requerimento perante o Exército foi negado na via administrativa em razão da ausência de cessação da aposentadoria civil pelo INSS, razão pela qual não teve outra opção a não ser exercer o seu direito de ação”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 5a62d78d)



    “O acórdão que se visa conformar à autoridade desta Corte Superior corresponde a decisão proferida em sede de apelação, nos autos originários nº 5013336-59.2019.4.02.5001, pela 8º Turma Cível do TRF-2ª Região, proferida em 29/06/2021. Em face do acórdão reclamado, a reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, aos quais foi negado seguimento pelo Tribunal de origem. A reclamante interpôs agravo para destrancar o recurso especial, que recebeu o nº 2.087.099 perante o STJ, tendo sido conhecido e improvido em 29/06/2022. Incontinente, os autos foram remetidos ao STF para o processamento do agravo que pretendia destrancar o recurso extraordinário, o qual tramitou sob o nº 1.316.099. Foi conhecido e improvido monocraticamente o recurso de agravo, pela Exma. Min. Dra. Rosa Weber, em 14/09/2022. Inconformada, a reclamante interpôs agravo no Recurso Extraordinário nº 1.316.099 com agravo, levando a conhecimento do Plenário do STF o mérito recursal. Todavia, foi publicado acórdão em 05/06/2023 no qual foi conhecido e improvido”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 5a62d78d) 



    Esclarece ainda que intentou, perante o INSS, a renúncia expressa ao benefício previdenciário percebido, com o objetivo de possibilitar a reversão da pensão por morte deixada pelo genitor para, assim, viabilizar a cumulação com a pensão por morte deixada pelo cônjuge, já usufruída. 



    Nesses termos, aduz que “[o] acórdão reclamado incorre em verdadeira teratologia jurídica ao negar direito da reclamante com fundamento na tese fixada no RE 661.256, uma vez que ELA NUNCA PRETENDEU REAPOSENTAÇÃO! Isso porque, como se encontra atestado nos autos, a reclamante nunca pretendeu renunciar para aproveitar as contribuições realizadas no cômputo de novo benefício”. (eDOC 1, p. 13 - ID: 5a62d78d)



    No mais, assevera que “[d]esde a via administrativa, a reclamante sempre pretendeu deixar permanentemente os quadros do INSS, abrindo mão do seu benefício previdenciário, justamente para não causar nenhum prejuízo ao equilíbrio financeiro atuarial deste sistema previdenciário. Ao contrário, ainda em vida abre mão do recebimento de valores a que teria direito” (eDOC 1, p. 14 - ID: 5a62d78d). 



    Nesse sentido, afirma ser necessário se fazer a distinção entre os casos de renúncia e desaposentação para preservar o direito fundamental dos jurisdicionados. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para cassar os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação “para garantir que seja permitido à reclamante renunciar ao seu direito à aposentadoria civil perante o INSS, em razão da inexistência de aproveitamento de contribuições anteriores, afastando a hipótese de vedação caracterizada como Desaposentação, de modo a preservar o entendimento correto desta Corte Superior, gravado no RE 661.256/SC, dotado de Repercussão Geral, também resumido no Tema 503 do STF” (eDOC 1, p. 16 - ID: 5a62d78d).



    Pois bem.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do TRF-2ª Região, com o seguinte teor: 



    “Consoante relatado, remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO e MARIA THERESINHA FERREIRA DE SOUZA NUNES, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Federal de Vitória/ES (ev. 29 – JFES) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 327 c/c art. 485, IV, ambos do NCPC, delimitando objetiva e subjetivamente a lide, para fins de excluir o INSS do polo passivo dos autos, bem como o pedido de homologação do requerimento de renúncia de aposentadoria deduzido em face dessa autarquia. Além disso, foi julgado procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, III, do NCPC, reconhecendo o direito da Autora MARIA THERESINHA FERREIRA DE SOUZA NUNES ao recebimento da pensão militar deixada pelo seu falecido pai, João Joaquim Ferreira. 



    Na origem, a demandante ajuizou ação em desfavor da UNIÃO e do INSS, objetivando a concessão de pensão militar instituída por seu pai, a partir da reversão de quota outrora percebida por sua mãe, falecida na data de 12/04/2017. 



    A administração militar negou, administrativamente, o aludido petitório autoral, tendo em vista que a requerente aufere, atualmente, uma aposentadoria por idade do INSS e uma pensão militar, instituída por seu esposo, pois eventual acolhimento do pleito violaria o artigo 29 da lei 3.765/60



    (...)



    (...) O que precisa ser rechaçado é a pretensão autoral de renúncia ao benefício previdenciário mediante desaposentação como fundamento autorizativo do alegado direito ao pensionamento da Autora em decorrência do óbito de seu genitor, à luz da jurisprudência firmada no âmbito da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, em que fixada a tese que ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’ (RE 661.256/SC, julg. em 27.10.2016). 



    Nesse cenário, ante a impossibilidade de acolhimento do pleito de renúncia à aposentadoria formulado pela autora, não resta outra solução a ser adotada que não o indeferimento do pleito de reversão da pensão, em estrita observância à legalidade, tendo em vista que eventual concessão do pedido implicaria o indevido recebimento de duas pensões militares com uma aposentadoria do INSS, o que é expressamente vedado pelo artigo 29 da lei 3.765/60, verbis: 



    ‘Art. 29. É permitida a acumulação: 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.’ 



    Do exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO DA UNIÃO FEDERAL para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pleito autoral em face de ambos os Réus (INSS e União Federal), condenando a Autora em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da cada um deles, por aplicação analógica do §8º do art. 85 do CPC/2015; restando PREJUDICADA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.” (eDOC 5 - ID: 2a050a85; grifos nossos)



    Nesses termos, aduz que a tese fixada no RE-RG 661.256 (tema 503), paradigma da repercussão geral, não se aplica à hipótese vertente, entendendo, assim, ser necessária a distinção entre os casos de renúncia e desaposentação.



    Ora, não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256, relator para acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, fixou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal para a desaposentação ou reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/90. Eis ementa desse julgado:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”



    Ocorre que a decisão reclamada aplicou a referida tese para situação distinta àquela tratada no paradigma, uma vez que a pretensão da reclamante é a renúncia expressa ao benefício previdenciário percebido, com o objetivo de possibilitar a reversão da pensão por morte deixada pelo genitor para, assim, viabilizar a cumulação com a pensão por morte deixada pelo cônjuge, já usufruída. 



    No ponto, destaco que a Segunda Turma desta Corte, em situação semelhante, já decidiu pela possibilidade da renúncia ao benefício da aposentadoria com o fim de lograr habilitação a benefício previdenciário em regime alheio ao RGPS, hipótese essa não abordada pelo Tema 503-RG. Nesses termos, confira-se ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM REGIME DIVERSO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE À CONTROVÉRSIA DA TESE FIXADA NO TEMA 503 (RE 661.256) DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo, ao apreciar, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 503, consolidou o entendimento de que não há previsão legal para a ‘desaposentação’ ou a ‘reaposentação’ no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Todavia, nesse mesmo julgamento, não foi vedada a renúncia ao benefício de aposentadoria quando ausente qualquer objetivo de utilização do tempo de serviço ou de contribuição para adquirir proveito mais vantajoso nesse regime. 2. Hipótese na qual pretende, a autora, renunciar à sua aposentadoria por idade obtida junto ao Regime de Geral de Previdência Social, com total abdicação dos tempos utilizados para alcançar essa inativação, para, após, habilitar-se a obter pensão militar decorrente da condição de filha de ex-combatente em regime previdenciário alheio ao RGPS. 3. Desse modo, não havendo qualquer utilização de tempo de serviço ou de contribuição para aquisição de benefício mais vantajoso no RGPS, mas sim habilitação a benefício previdenciário em outro regime, a renúncia à aposentadoria é viável e não destoa da tese fixada no aludido precedente qualificado. 4. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observada a inversão da sucumbência e os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.316.099 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023)



    Dessarte, entendo que o Tema 503 da repercussão geral (RE-RG 661.256) não se aplica ao caso dos autos, isso porque a aplicação do tema se restringe às hipóteses de segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que postulam novo benefício nesse mesmo regime, hipótese que diverge daquela apresentada nos autos.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, conforme as balizas fixadas nesta decisão (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente